Tribunal: TJBA
Processo: 8135870-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135870-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIANE SENA BARBOSA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. OMISSÃO DOLOSA. ART. 80, II E INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 81, CAPUT, TODOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1-Comprovada a validade da contratação, a negativação em razão da inadimplência da apelante configura exercício regular do direito. 2 - A apelante buscou alterar a verdade dos fatos, na medida em que se socorreu do Poder Judiciário sob a alegação de desconhecimento de débito que efetivamente contraiu com o apelado, de modo que a condenação em litigância de má-fé deve ser mantida. 3- Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.8135870-23.2024.8.05.0001, em que figura como apelante Claudiane Sena Barbosa e apelado Credsystem Instituição de Pagamento LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.